Tribunal: TJPA
Processo: 0802194-26.2022.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802194-26.2022.8.14.0123

APELANTE: GERSON DE ARAUJO FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE DE 50KG DE COCAÍNA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA ESCORREITA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão do transporte de 50 (cinquenta) kg de cocaína escondidos no para-choque de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) as provas são suficientes à condenação por tráfico de drogas; (ii) a pena-base foi fixada de forma justificada e dentro dos critérios legais; (iii) é cabível a modificação do regime prisional ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, depoimentos firmes dos policiais rodoviários federais e confissão parcial do réu.
4. A droga foi encontrada oculta em compartimento clandestino no para-choque do veículo, com peso aproximado de 50 (cinquenta) kg de cocaína, confirmando-se o dolo de tráfico.
5. A pena-base foi corretamente majorada em razão da culpabilidade e das circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas, especialmente pela quantidade e natureza da substância apreendida.
6. Na segunda fase, foi corretamente aplicada a atenuante da confissão espontânea; na terceira fase, reduziu-se a pena em 1/6 (um sexto) com fundamento no tráfico privilegiado.
7. Inviável a substituição da pena e a fixação do regime aberto, tendo em vista o
quantum
da pena e o não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “A apreensão de elevada quantidade de droga (50 kg de cocaína), aliada à confissão parcial do réu e aos depoimentos policiais coerentes e harmônicos, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de entorpecentes”. 2. “A majoração da pena-base por culpabilidade acentuada e aplicação do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, em razão da natureza e quantidade da droga, é legítima”. 3. “Não se aplica o regime aberto ou a substituição da pena quando não preenchidos os requisitos legais objetivos e subjetivos.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPB, arts. 33, §2º, alínea “b”, e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e §4º, e 42.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Gerson de Araújo Fernandes
(nascido em
20/12/1977
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
20/03/2023
, doc. ID 14472355, pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 14472291) que:

“No dia 17/10/2022, por volta das 16h30min, na BR 230, KM 239, posto de combustível de Divinópolis, nesta cidade, os acusados IRACILDA DOS SANTOS e GERSON DE ARAUJO FERNANDES, praticaram o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Consta que agentes da PRF realizaram uma abordagem de rotina, no veículo marca FIAT, modelo Siena, que estava na posse dos flagranteados, oportunidade na qual constataram que no interior do automóvel, em um compartimento ocultado, continha cerca de 50 (cinquenta) kg de substância semelhante ao entorpecente conhecimento vulgarmente como “cocaína”, distribuída em 50 (cinquenta) tabletes.

Os policiais informam que o veículo aparentava manter no compartimento uma carga pesada, tendo em vista que a traseira estava baixa, além do que estava transitando em velocidade reduzida, razão pela qual realizaram buscas no interior do veículo e constataram que em um compartimento ocultado no para-choque, havia cerca de 50 kg de substância semelhante a cocaína, distribuídas em 50 (cinquenta) tabletes.

Em sede policial, o acusado confessa que transportou os entorpecentes, e declarou que trouxe o carro que mantinha os entorpecentes da cidade de Santarém, e estava em trajeto para o município de Marabá/PA, além disso, afirma que receberia o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para transportar o entorpecente.

Acrescenta o réu GERSON que havia acordado que iria entregar o veículo no trevo dos postos, do lado direito na cidade de Marabá, e o nacional que entrou em contato consigo tinha as seguintes características: cor de pele branca, calvo, grisalho, em média 45 anos de idade, altura 1,60, e trajava roupa adequada.

Em sede policial, a acusada IRACILDA nega a autoria delitiva dos crimes imputado a si, alegando desconhecimento dos fatos”.

Em
razões recursais
(doc. ID 14472372), a defesa sustenta que
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas à sua condenação
, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
, em face da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, e a
modificação do regime prisional para o menos gravoso, o aberto
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 14472374), o Promotor de Justiça de 1º Grau sustenta o
não provimento da apelação
, para manter os exatos termos da sentença.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 23807383).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição do apelante por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
). Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
.

Analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de
insuficiência de provas
da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Termo de Apreensão
(doc. ID 14472253 e doc. ID 14472254), pelo
Laudo Preliminar de Constatação (SN/2022)
(doc. ID 14472254), pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 14472255) e pelo
Laudo nº 002/2023 – Laudo de Perícia Criminal Federal (Química Forense)
(doc. ID 14472307). A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos
demais elementos probatórios produzidos nos autos
, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

O acusado foi
preso de posse de vultosa quantidade de substância psicotrópica – 50 (cinquenta) tabletes
, envoltos por plásticos de duas cores, amarela e verde, contendo em seu interior
cocaína em pó, prensada, de cor branca, totalizando 55 kg (cinquenta e cinco quilos) aproximadamente
– em contexto que torna clarividente o fim para o qual a substância estava sendo empregada.

A testemunha
Maison Estevam Rodrigues
, PRF, confirmou a prática delitiva do apelante nos seguintes termos (doc. ID 14472355): “Eu tava com a minha equipe em patrulha, aí verificamos o veículo em questão em um abordagem de rotina com viés de transito, a gente parou eles em um posto de gasolina e perguntou de onde que eles vinham, a rota era de drogas, nós continuamos as perguntas, a história dele não batia, ele disse que estava indo comprar um caminhão, por causa de alguns desencontros nas respostas dele fizeram a gente buscar mais dentro do veículo, verifiquei que a traseira do carro estava muito baixa, aí eu abri o porta-malas pra verificar se tinha alguma coisa, malas e já fazer a verificação de trânsito [...] estavam de fácil acesso os tabletes de drogas, estavam amarrados com algum fio arame [...] eu tirei e já confirmei pela experiência que era algo ilícito, já conduzimos ele para a polícia federal em Marabá [...] a gente fez a retida eu acho que era 50 kg de pó, cocaína, [...] disse que os entorpecente estavam na parte de baixo do para-choque do carro estavam amarrados os tabletes de drogas [...] a esposa dele ficou surpresa, mas ele já começou a admitir que ele deixou o veículo com uma pessoas e essa pessoa disse que não era pra ele mexer no veículo era pra ele se dirigir a marabá e entregar esse veículo e seu eu não me engano ele falou que ia receber a quantia de R$ de 10.000,00 reais, ele alegou que a esposa não sabia de nada e ela aparentemente ficou surpresa também”.

A testemunha
Júlia Negri Sampaio
, PRF, também relatou (doc. ID 14472355): “Estávamos fazendo ronda na BR 130 quando avistamos o veículo deles e resolvemos fazer uma abordagem de rotina [...] quando fizemos a identificação veicular do veículo [...] identificamos que o veículo estava muito baixo como se tivesse carregando muito peso [...] quando abrimos o porta-malas para ver se tinha os equipamentos obrigatórios identificamos que o porta-malas estava vazio e isso levantou suspeitas e contamos com investigação [...] chamamos cada um para um canto para fazer as entrevistas e identificamos que as histórias estavam um pouco mais distorcidas [...] quando nós identificamos que a traseira do carro estava muito baixa, a gente resolveu olhar por baixo do veículo, foi quando a gente identificou os tabletes do ilícito amarrados no para-choque do veículo [...] damos então a voz de prisão em flagrante, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas [...]”.

Não é demais destacar que os
depoimentos dos policiais foram firmes e seguros, coerentes entre si e somados aos demais elementos de prova constantes nos autos
, restando sobejamente demonstrado de forma clara e indene de dúvidas a configuração do delito de tráfico de drogas. Cumpre salientar, por oportuno, que não há quaisquer motivos para se retirar a credibilidade dos depoimentos dos policiais, especialmente quando coerentes com os demais elementos probatórios.

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória
, não se podendo desqualificá-lo pelo simples fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão criminosa. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

Em seu
interrogatório
(doc. ID 14472355),
o apelante não confessou os fatos
, disse que foi contratado apenas para fazer um frete e não sabia que havia drogas no carro, ele pensava que era dinheiro.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros
, pois se
consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização
.

Considerando os bens apreendidos dentre os quais se destaca a própria droga apreendida (
50 tabletes, pesando cerca de 1kg cada um, com resultado positivo para cocaína
) e a quantia de
R$ 1.128,40 reais
, além de
aparelhos telefônicos
, não restam dúvidas, por óbvio, que
a substância apreendida se destinava ao nefando comércio
.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

2. Da redução da pena-base ao mínimo legal.

A defesa requereu o
redimensionamento da pena
, com a
redução da pena-base
, tendo em vista considerar não haver fundamento idôneo que justifique o seu aumento.

O juízo assim se manifestou quanto à primeira fase da dosimetria:

“(...).
Quanto as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal combinadas com as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06: o acusado agiu com culpabilidade elevada, pois utilizou-se da própria esposa inventando uma história para convencê-la de forma a fazer com que esta o acompanhasse, com o intuito de transmitir aos agentes de fiscalização uma eventual viagem familiar envolvendo-a no delito
. O acusado não possui condenação. A conduta social e personalidade não foram aferidas, sendo aparentemente normais; Os motivos do crime é o lucro fácil, inerente a esta espécie delitiva; As circunstâncias do delito são normais; Não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pela conduta do acusado além da potencialidade inerente ao tipo, nada tendo a ser valorado; A vítima é a coletividade, não havendo qualquer participação para a prática do crime em comento, assim tal moduladora deve ser considerada neutra consoante teor da Súmula 18 do Egrégio TJPA.
Foi apreendida vultosa quantidade de droga, portanto referida vetorial é negativa, no entanto será utilizada na terceira da dosimetria sendo nesta etapa considerada. A qualidade da droga, também prejudica o réu, eis que se trata de Cocaína de alto poder viciante
. Assim existindo 02 vetoriais negativas entre as 10 circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 07 anos de reclusão e 700 dias multa (...)”.

In casu
, ao verificar a dosimetria, percebe-se que
o magistrado valorou de forma negativa 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam culpabilidade e a análise do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de vultosa quantidade de droga, além da qualidade da droga, eis que se trata de cocaína de alto poder viciante
.

Dessa forma, não há qualquer erro ou injustiça quanto à dosimetria da pena aplicada ao apelante na primeira fase, com a
manutenção da pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, ou seja, um pouco acima do mínimo legal, em razão das já citadas
circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Em relação à
culpabilidade
, tem-se que
o apelante se utilizou da própria esposa, inventando uma história para convencê-la a lhe acompanhar em um “frete”, com o intuito de transmitir aos agentes de fiscalização uma eventual viagem familiar
, envolvendo-a no delito, sem seu conhecimento. Além disso, a pena-base foi aumentada em razão da natureza e a quantidade elevada de drogas apreendidas consistente em 50 (cinquenta) kg da substância entorpecente conhecida como “cocaína”.

Cumpre ressaltar que,
na primeira fase da dosimetria, existe a preponderância do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base em razão da quantidade e a natureza da droga apreendida
.

Na fase intermediária, o juízo
aplicou a atenuante da confissão espontânea
, elencada no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB,
reduzindo a pena para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na terceira fase, o juízo aplicou a
causa de diminuição de pena
, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico privilegiado
), aumentando a reprimenda no patamar de
1/6 (um sexto)
, tendo justificado, de forma fundamentada, tal patamar pela vultosa quantidade de droga apreendida (cerca de 50 kg), tornando
a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Assim,
a pena deve ser mantida integralmente
, tendo em vista que o magistrado de 1° grau levou em consideração todos os requisitos legais, ressaltando-se que a aplicação da pena foi baseada nas informações contidas nos autos, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal:
“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
.

3. Da modificação do regime prisional do semiaberto para o aberto. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

In casu
,
não há que se falar em modificação do regime prisional, do semiaberto para o aberto
, pois não houve qualquer redução ou alteração no
quantum
da pena imposta,
devendo ser mantido o regime semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘b’, do CPB.
A pena privativa de liberdade também não pode ser substituída pela restritiva de direitos, pelo mesmo motivo já explanado
, tendo
a pena final ficado fora do patamar exigido para a aplicação do art. 44 do CPB
.

Sendo assim,
prejudicada a análise de tais pleitos
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025